Tribunal: TJSP
Processo: 0011473-28.2017.8.26.0635
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0011473-28.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente AILTON DE
FIGUEREDO SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se,
assim, a r. decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0011473-28.2017.8.26.0635 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.635
VOTO no 41.635
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0011473-28.2017.8.26.0635
RECORRENTE: AILTON FIGUEIREDO SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL VARA DO JÚRI
AILTON FIGUEIREDO SANTOS interpõe o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra a decisão de fls. 296/299, exarada pela
MMa. Juíza de Direito, Doutora Ana Helena Rodrigues Mellim, que o pronunciou
como incurso no artigo 121, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
Inconformado, insurge-se pretendendo a absolvição
sumária, por ausência de animus necandi, eis que teria ocorrido desistência
voluntária (fls.308/321).
O recurso foi devidamente contra-arrazoado (fls.326/329)
e a r. a decisão hostilizada foi mantida (fls.322).
Nesta instância, o parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls.365/369).
É O RELATÓRIO.
É sabido que a decisão de pronúncia encerra mero juízo
de admissibilidade da imputação inicial, bastando a prova da materialidade do fato e
a existência de indícios suficientes da autoria para remeter o caso a julgamento pelo
Tribunal do Júri.
A acusação provisoriamente admitida é a de que o
recorrente, agindo com intenção homicida, desferiu golpes de faca contra Mauro
Silva dos Reis Júnior, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de
corpo de delito de fls.126/127, dando início a execução de um crime de homicídio
que somente não se consumou por circunstancias alheias à sua vontade.
A materialidade fincou-se nos laudos de exame de corpo
de delito (fls.126/127).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0011473-28.2017.8.26.0635 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.635
Há fortes indícios de autoria.
Ouvido em Juízo o recorrente negou a acusação. Disse
que estava no bar quando chegou a vítima com um amigo e passaram a discutir.
Enquanto voltava para casa, foi seguido pelos dois, sendo agredido por eles. Entrou
em casa, que era vizinha a casa dos pais da vítima, tomou um banho e descansou.
Quando saiu para o trabalho, a vítima continuava no portão xingando. Como teria
que passar em frente a casa da vítima, pegou uma faca para se proteger, porque foi
ameaçado de morte por ela. A vítima logo veio em sua direção, pegou em seu
colarinho quando sacou a faca e desferiu os golpes. Ato continuo, saiu correndo
para procurar um batalhão da polícia militar.
A vítima por sua vez, declarou que estava bebendo com o
recorrente e um amigo num bar. Foram até a padaria para comprar mais bebida e
passaram a beber ali, quando o réu começou a humilhar as pessoas que estavam
por perto, dizendo que ele poderia pagar as próprias bebidas. Decidiu levá-lo
embora, mas ele ficou irritado, passou a ser agredido por ele e começaram a brigar.
Depois disso foram embora, cada um para suas respectivas casas. Passados cerca
de trinta minutos, o recorrente foi até sua residência. Sua mãe estava no quintal,
tendo ele pedido para ela o celular que dizia estar dentro da residência. Ele já
chegou empurrando sua mãe e o portão. Estava dentro do carro observando tudo.
Dentro da casa, seu pai perguntou o que ele queria, tendo ele respondido que
queria o Junior. Seu pai indagou porque ele estava de blusa em pleno calor. Assim
que o réu avistou o depoente, ele já sacou uma faca e empurrou sua mãe para
longe. A primeira facada o atingiu no pescoço. Seu pai tentou intervir, mas como
não conseguiria, o réu o empurrou para longe também, sendo atingido mais duas
vezes no ombro e nas costas.
Natividade Aparecida Correa dos Reis informou que
conhece o réu, pois moram na mesma rua. Acordou por volta das 6 da manhã para
fazer café quando o réu bateu no seu portão, alegando que queria buscar um
celular. Assim que abriu o portão, ele entrou com tudo, sendo barrado por seu
marido. Seu marido o levou para fora quando ele deu de cara com seu filho, ainda
no quintal. Não visualizou a faca de pronto, acreditando que estava escondida. Não
deu tempo de seu filho pensar, sendo logo agredido pelo réu. Ao começar a gritar
pedindo para que o réu não matasse seu filho, o ele fugiu. Seu filho ficou internado

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0011473-28.2017.8.26.0635 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.635
dois dias e tomou pontos. Seu filho não explicou o motivo da briga, se limitando a
dizer que era coisa minha e dele. Acredita que o réu usou o celular como desculpa
para poder entrar em sua residência.
Como se denota, a prova oscila entre duas versões
diferentes, uma apresentada pelo réu e a outra apresentada pela vítima e
testemunha, sendo forçoso que o recorrente seja levado ao Tribunal do Júri, perante
o qual reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe
é atribuída.
A alegação de inexistência de animus necandi e
ocorrência de desistência voluntária destoam da prova oral coligida e dos laudos de
exames de corpo de delito, de modo que tais questões deverão ser analisadas pelo
Juiz natural da causa que é o Tribunal do Júri, até porque a matéria de dolo nos
crimes sujeitos ao Júri demanda profunda análise probatória, vedada nesta fase
processual.
Os indícios de autoria e prova da materialidade que
emergem do sumário da culpa dão suporte a bem lançada sentença de pronúncia.
Ademais, como na fase do judicium accusationis vigora o princípio in dubio pro
societate, melhor decisão não haveria, senão deixar a cargo dos jurados o exame
mais acurado da matéria de fundo.
A propósito:
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação
necessária prova incontroversa do crime, para que pronunciado. As
dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas
durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF (RT
730/463).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se, assim, a r. decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator